Tribunal: TJPA
Processo: 0804929-13.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804929-13.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANITA DE JESUS BALGA CARRILHO

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. GRADUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL PA-A. OMISSÃO SUSCITADA. PLEITO VISANDO À RETIRADA DO JULGAMENTO DA PAUTA VIRTUAL VISANDO À REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CABIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. POSTULAÇÃO REALIZADA A TEMPO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no período de trinta de abril a oito de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão de minha lavra constante no id. 15821600, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 16234052, págs. 1/4), sustentando, em síntese, inobservância do seu pleito para à retirada do julgamento da pauta virtual visando à realização de sustentação oral, nos termos do art. 140, § 11, do Regimento Interno do TJPA, razão pela qual requereu o suprimento do vício apontado, emprestando-lhe inclusive o efeito modificativo e infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 17827621, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização dessa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios antes reportados no ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, alega o embargante que requereu a retirada do recurso de agravo interno da pauta de julgamento virtual que seria realizada no período de 27.6.2023, com encerramento no dia 4.7.2023, posto que pretendia efetuar sustentação oral por ocasião do julgamento do mencionado feito.

Observa-se, inicialmente, que tal requerimento foi atendido por este relator, com determinação de nova inclusão do recurso de agravo interno em pauta de julgamento na próxima sessão desimpedida (id. 15559051, pág. 1), contudo verifico que não houve a expedição da intimação da referida pauta ao representante da Fazenda Estadual, a fim de que pudesse fazer sustentação oral, tendo o feito sido julgado (id. 15821600, págs. 1/8) sem que fosse garantido seu direito de defesa.

Quanto ao pleito (realização de sustentação oral), mostra-se cabível, já que é permitida a sustentação oral no agravo interno, conforme os termos do art. 140, § 11, IV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Assim, é imperioso reconhecer que se faz necessária a anulação do julgamento a fim de que se possibilite que o embargante se faça presente, por meio do seu procurador, à sessão a ser realizada, possibilitando a sustentação oral pleiteada.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O JULGAMENTO - CONSTATAÇÃO – RECURSO INCLUÍDO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO POR IMPOSSIBILIDADE DO PATRONO DA AGRAVANTE QUE FOI DEFERIDO PELA RELATORA. RECURSO QUE CONTINUOU, POR EQUÍVOCO, EM PAUTA, SENDO JULGADO SEM CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO CASSADO - FEITO QUE DEVE SER INCLUÍDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES, POSSIBILITANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0069930-89.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 08.12.2021).”

Deste modo, concluo ser mister a declaração de nulidade do acórdão prolatado, a fim de que seja garantido ao embargante o direito à sustentação oral antes do julgamento de seu recurso de agravo interno.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para, saneando o vício apontado, declarar nulo o julgamento do acórdão embargado realizado na sessão do dia 29.8.2023 (id. 15821600, págs. 1/8), a fim de garantir o direito do embargante à sustentação oral no julgamento do agravo interno que interpusera.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/06/2024